Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012679-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURINDO NUNES DE SOUZA - CPF: 021.709.301-91 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURINDO NUNES DE SOUZA contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo Estado de Mato Grosso, retificou a sentença e julgou improcedente o pedido, cujo objeto era o recebimento de valores provenientes de progressão de carreira, quando o Apelado já se encontrava aposentado.

Argumenta que o acórdão é contraditório, pois não poderia este Sodalício reconhecer inovação recursal e, posteriormente, analisar a questão da invalidade do ato administrativo que reconheceu o valor pleiteado pelo Embargante.

Sustenta também a não incidência do RE 606.199 (julgado em sede de repercussão geral pelo STF), haja vista a Lei Complementar Estadual no 407/2010 estendeu vantagens aos servidores inativos e pensionistas, ao passo que o referido Recurso Extraordinário somente se aplica às vantagens estendidas por meio de ação judicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 86359978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação ao argumento de contradição no acórdão quanto à impossibilidade de analisar a questão invalidade do ato administrativo, ante ao reconhecimento de inovação recursal, reafirmo o que foi justificado e fundamentado no voto mérito do acórdão embargado.

Em se tratando de sentenças judicias contra a fazenda pública, o Código de Ritos (art. 496), impõe a obrigatoriedade do reexame necessário de sentença, ou seja, é dever e não mera faculdade o juízo
ad quem
reanalisar toda a questão posta sob apreciação em toda a sua extensão.

No reexame necessário, o efeito devolutivo é aplicado em toda a sua amplitude.

É por este motivo, que a sentença judicial proferida contra a fazenda pública somente produz efeito depois de confirmada pelo juízo ad quem, conforme estabelece o art. 496,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal
, a sentença:
(...)
(NEGRITEI)

Tal ressalva foi feita por esta Operadora do Direito, no intróito do voto mérito, que assim restou consignado,
in verbis:

Sustenta o Apelante acerca da invalidade do ato administrativo que reconheceu o importe pleiteado pelo Apelado, por ausência de competência do Analista Administrativo para formular parecer e que tal atribuição é privativa do Procurador do Estado.
Ao ler atentamente todas as peças processuais produzidas pelo Estado de Mato Grosso, desde a contestação e demais atos processuais, constata-se que tal matéria somente foi ventilada em sede de Recurso de Apelação.
Desta forma, não poderia este Sodalício analisar e decidir a respeito da mesma, por configurar inovação recursal.
Entretanto, consigno há reexame necessário sobre o presente feito, de tal sorte que é incumbência e competência deste
juízo ad quem
, analisar e reexaminar todas as questões em toda sua extensão e profundidade, seja de direito material (questões fáticas), seja de direito processual (questões probatórias, de ordem pública, etc.) desde o nascedouro do processo.

Logo, não há falar em contradição no acórdão.

Argumenta o Embargante a não incidência do RE 606.199 (julgado em sede de repercussão geral pelo STF), haja vista a Lei Complementar Estadual no 407/2010 estendeu vantagens aos servidores inativos e pensionistas, ao passo que o referido Recurso Extraordinário somente se aplica às vantagens estendidas por meio de ação judicial.

Em que o argumento acima exposto, o mesmo não procede, pois o RE 606.199 (julgado pela sistemática de Repercussão Geral – Tema 439), não faz tal distinção, ou seja, independe se a extensão de vantagem pecuniária foi concedida via ação judicial ou por meio de lei.

Ademais, o RE 606.199 deixou claro acerca da impossibilidade de extensão de vantagem ao servidor aposentado, ainda que haja lei superveniente futura, como ocorre no caso em apreço.

Transcrevo a ementa do referido Recurso Extraordinário para que não paire dúvida,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (STF - RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021